Tribunal: TJMT
Processo: 1000117-88.2019.8.11.0110
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000117-88.2019.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inscrição / Documentação]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[EYDER RAFAEL MARTINS ARAUJO - CPF: 007.284.631-30 (APELANTE), SUZINETE COSTA DE ALMEIDA - CPF: 974.949.841-00 (ADVOGADO), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO), Município de Campinápolis (APELADO), MUNICIPIO DE CAMPINÁPOLIS (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.639.708/0001-50 (CUSTOS LEGIS), WALLACE RIBEIRO BRAGA - CPF: 097.715.638-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - HIPÓTESE LEGAL INFIRMADA (ART. 10 DA LEI 12.016/2009) - EXTINÇÃO DO PROCESSO FUNDADA EM RAZÕES DE MÉRITO - IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO - SENTENÇA CASSADA.

É inviável o indeferimento da petição inicial de
mandado
de
segurança
mediante fundamento de natureza meritória, consistente na ausência de direito líquido e certo, sob pena de supressão do próprio direito de ação do impetrante e subversão da ordem processual.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:
EYDER RAFAEL MARTINS ARAUJO

APELADO:

MUNICÍPIO DE CAMPINAPOLIS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
Eyder Rafael Martins Araújo
contra sentença proferida pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis
, que, nos autos do
Mandado de Segurança n. 1000117-88.2019.8.11.0000,
impetrado pelo Recorrente em face do ato praticado pela Presidente
da Comissão Organizadora do Concurso Público nº 001 /2018 da Prefeitura de Campinápolis -MT
, indeferiu a inicial e julgou extinto o mandado de segurança.

Deixou de condenar a parte autora em honorários advocatícios e custas processuais.

Insurge-se
Eyder Rafael Martins Araújo
contra a r. sentença, pugnando pela reforma do
decisum, ao
argumento de
que o exame quanto à existência (ou não) de direito amparado por mandado de segurança confunde-se com o próprio mérito, de forma que, não se vislumbrando o direito líquido e certo em uma determinada ação de mandado de segurança, deve o mesmo ser denegado e não extinto sem julgamento de mérito.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da r. sentença objurgada, para que o feito retorne a marcha processual com a apreciação da liminar e demais andamento.

Nas contrarrazões apresentada, o Recorrido rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento do apelo (ID n. 11594549)

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID n. 24534484), manifestou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 7 de outubro

de 2020

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
Eyder Rafael Martins Araújo

contra sentença proferida pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis
, que, nos autos do
Mandado de Segurança n. 1000117-88.2019.8.11.0000,
impetrado pelo Recorrente em face do ato praticado pela

Presidente da Comissão Organizadora do Concurso Público nº 001 /2018 da Prefeitura de Campinápolis -MT
,

indeferiu a inicial e julgou extinto

o

mandado de segurança,
diante da ausência de direito líquido e certo.

Extrai-se dos autos que, o Impetrante, ora Apelante, inscreveu-se no concurso público para o cargo de Motorista – Categoria D, regido pelo Edital nº 001/2018, objetivando uma vaga para o cargo; todavia, foi impedido de realizar a prova prática do concurso, tendo em vista que a sua carteira nacional de habilitação (CNH) estava vencida.

Afirmou que, a irregularidade de seu documento se deu por razão alheia à sua vontade, uma vez que o DETRAN-MT (que não integra a lide) teria lhe prejudicado com a alteração da realização das bancas em que teria regularizado a validade de sua documentação.

Assim, pugnou pela concessão da ordem para que o Impetrado realizasse nova prova prática, a fim de que seja reservada vaga
sub judice
, mantendo-o no certame até o resultado final do
writ
.

O Magistrado
a quo
indeferiu a inicial e julgou extinto o mandado de segurança, razão pela qual, o Impetrante insurge contra a sentença sustentando
que o exame quanto à existência (ou não) de direito amparado por mandado de segurança confunde-se com o próprio mérito, de forma que, não se vislumbrando o direito líquido e certo em uma determinada ação de mandado de segurança, deve o mesmo ser denegado e não extinto sem julgamento de mérito.

Pois bem.

Imperioso destacar que, o mandado de segurança é remédio constitucional para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme dispõe o inciso LXIX do art. 5º da Constituição Federal e art. 1º da Lei 12.016/2009. A Carta Magna alçou o
mandamus
à condição de garantia constitucional, preservando essa dupla exigência legal.

O Juízo
a quo
indeferiu a petição inicial ante a falta de direito líquido e certo, por entender que
ocorreu a preclusão temporal, uma vez que o Impetrante não insurgiu contra as regras do edital em tempo oportuno.

O art. 10 da Lei n. 12.016/2009, estabelece que:

Art. 10. A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração.

Em outras palavras, o indeferimento da petição inicial decorrerá da inadequação da via eleita (art. 5º, I, II e III, da Lei n. 12.016/2009), da ausência de requisito legal (art. 330, I, II e III, § 1º, do CPC) ou da decadência (art. 23 da Lei n. 12.016/2009), o que não é o caso dos autos.

Desse modo, se o caso em tela não se enquadra em quaisquer das hipóteses legais previstas tanto para o indeferimento da petição inicial quanto para a improcedência liminar do pedido, a sua rejeição com fundamentos de mérito só poderia ocorrer na fase própria, após o cumprimento do regular trâmite processual, com a oportunidade de defesa pela autoridade coatora e manifestação do Ministério Público, consoante os arts. 1º, 7º, I e 12, da Lei n. 12.026/2009.

Corroborando com este entendimento, o Superior Tribunal de Justiça se pronunciou da seguinte forma:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. RAZÕES DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. EXISTÊNCIA.

1. Consoante o entendimento desta Corte, é inadmissível o indeferimento da petição inicial do mandado de segurança com base em questões de mérito.

2. Não sendo necessária a dilação probatória, por serem as provas juntadas aos autos suficientes para a análise do pedido formulado, não deve o writ ser indeferido liminarmente.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no RMS 52.671/MS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/6/2019, DJe 25/6/2019).

Este Sodalício também já decidiu da seguinte forma:

APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA – REMOÇÃO DE SERVIDORA - IMPROCEDÊNCIA LIMINAR DO PEDIDO - HIPÓTESES LEGAIS INFIRMADAS (ART. 10 DA LEI 12.016/2009 E ART. 332 DO CPC) - EXTINÇÃO DO PROCESSO FUNDADA EM RAZÕES DE MÉRITO - IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ - SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL - REQUISITOS DA MEDIDA LIMINAR NÃO APRECIADOS EM PRIMEIRO GRAU – IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL. Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, cuja função constitucional precípua é a uniformização da interpretação da legislação federal, é inadmissível o indeferimento da petição inicial do mandado de segurança com base em questões de mérito. Cassada a sentença, a apreciação do requerimento de liminar deverá ser realizada pelo juízo de primeiro grau.

(N.U 1039551-34.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/9/2019, publicado no DJE 30/9/2019).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por
Eyder Rafael Martins Araújo,
para cassar a r. sentença, determinando o retorno dos autos à origem para o seu regular processamento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2020